Tribunal: TJDFT
Processo: 0716708-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DA MULTA.
1. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a finalidade da obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir.
2. Demonstrado que houve um defeito de comunicação entre a Operadora e o Hospital, sem evidência de resistência para cumprir a ordem Judicial, não cabe a cobrança da multa fixada.
3. É dever do Juiz evitar a litigiosidade. Um julgamento deve encerrar as questões nele debatidas, sem deixar margem para novas ações e porfias sem fim.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.